Tribunal: TJMT
Processo: 0004819-47.2012.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004819-47.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 001.490.031-96 (APELADO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – MARCO INICIAL – DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Mirassol D ́Oeste, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por VILSON FRANCISCO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando o requerido ora recorrente a conceder o auxílio-doença à parte autora, no valor de 01 (um) salario mínimo, inclusive 13° salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento na seara administrativa, qual seja, 05 de dezembro de 2012. Quanta as prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por canto) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei n° 6.899/81, Sumulas 43 e 148 do ST], art. 406 do novo CC c/c o art. 161 do CTN), contudo, a partir de 29 de junho de 2009,os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da nova Lei do n. 11.960/2009, Art. 5°.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que a autora não possui direito ao benefício, por ausência de preenchimento da carência de 12 meses, necessários para a sua concessão.

Aduziu que a autora não possui nenhuma incapacidade para pleitear aposentadoria por invalidez, sendo que esta só pode ser concedida ser verificada incapacidade definitiva, total.

Assevera que a data para concessão do benefício, a título de argumentação, deve ser a data da apresentação do laudo pericial em juízo.

Prequestiona os artigos 24, 25, 42, 43 e 62 da Lei no 8213/91; 8° da Lei no 8.620/93, bem como aos arts. 406 e 407 do Código Civil, 219 do CPC e artigo 203 da Constituição da República, com vistas à propositura dos recursos extremos, se necessário for.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau.

Apresentada contrarrazões ao recurso, pugnou-se pela reforma da sentença, no que concerne ao reconhecimento da aposentadoria por invalidez ao invés de auxílio-doença, fixando a data de início em 15.05.2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público para sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário que julgou procedente a pretensão inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, aduziu o recorrente que o autor não fazia jus ao benefício perseguido, uma vez que não contribuiu pelo tempo necessário de carência.

Pois bem.

Inobstante tente o recorrente a retificação do ato sentencial, vislumbra-se que os documentos apresentados não são suficientemente claros a comprovar e desconstituir o direito da parte recorrida de demonstrar que o autor não cumprira o prazo de carência exigido pela lei, notadamente pelas fotocópias da carteira de trabalho do recorrido, provas indenes de dúvidas. Assim, não se desincumbiu do dever que lhe era inerente, nos termos do art. 373, do CPC.

Verifica-se, noutro giro, que acertadamente fora a sentença ao reconhecer a incapacidade parcial e permanente do recorrido, consoante se verifica do laudo pericial (id. 3717990).

O recorrido aduziu na inicial que não possui condições para trabalhar por doença em sua coluna vertebral.

Aduziu que em 2006, em processo de mudança de local de trabalho, cumprindo ordens de seus chefes, acabou caindo de uma camionete, batendo suas costas ao chão e, lesionando-se, resultou em discopatia degenerativa em L4/L5 e L5/S1, não possuindo condições para laborar.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 59, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão do benefício, que pelo autor foram devidamente cumpridos.

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Verifica-se que o juízo
a quo
muito sabiamente definiu a questão posta à baila, na medida em que reconheceu a qualidade de segurado, a carência do benefício e a total incapacidade do autor para o exercício laboral, levando-se em conta os apontamentos feitos pelo médico perito.

Sobre o tema, oportunamente valho das lições de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari:

“O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxilio acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. (Manual de Direito Previdenciário, 2. Ed. São Paulo: RT, 2001, p. 499).

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019) ”.

Ademais, em relação a data de concessão do benefício, do mesmo modo razão não assiste o apelante. No presente caso, fora considerado pelo juízo “a quo” que o marco inicial do benefício é a data do requerimento na seara administrativa.

Não há motivos para retificação do ato sentencial, haja vista que o laudo pericial confirmou a existência de incapacidade laboral do autor, condizente com o requerimento administrativo outrora indeferido pelo apelante.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedida a partir do dia do indeferimento do benefício administrativo. Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. O índice para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 0001016-45.2015.8.11.0013, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, publicado no DJE 15/05/2019).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC –
APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019